Tribunal: TJMT
Processo: 1002083-14.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002083-14.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO LUCIVANDO DA ROCHA VIEIRA - CPF: 060.345.343-05 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO RECLAMANTE – DISPENSABILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMALIDADE E SIMPLICIDADE – SENTENÇA ANULADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 130462733, que indeferiu a petição inicial, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo Diploma Processual.

Em argumento recursal, o recorrente alega a validade do comprovante de endereço e declaração de residência carreados aos autos. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em razão de inscrição do nome do autor no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, referente a débito no valor de
R$
209,92 (duzentos e nove reais e noventa e dois centavos)
,
que afirma desconhecer.

Anexados os documentos para a propositura da ação, o recorrente foi devidamente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial e apresentar comprovante de endereço legível em seu nome e atualizado, ou então declaração assinada pelo titular do comprovante de endereço,
com firma reconhecida em cartório,
consoante os termos exigidos pelos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da peça inicial (id. no 130462729).

O autor peticionou, no id. 130462731
,

afirmando que não possui comprovante de endereço em nome próprio, alegando ser válido o comprovante de endereço e declaração de residência carreados aos autos (ids. nos 130462724 e 130462725).

No entanto, o MM. Juiz monocrático indeferiu a petição inicial, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo Diploma Processual.

Pois bem.
Compulsando os autos, constata-se que, nos ids. 130462724 e130462725, o recorrente anexou aos autos o comprovante de endereço em nome de terceiro, contudo, juntou declaração de residência e explicou que não possui comprovante em seu nome.

Dessa forma, cumpre mencionar que a
“
determinação para apresentação de comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em indeferimento da petição inicial”,
esse é o entendimento dessa Turma Recursal, diante do voto da eminente Relatora Valdeci Moraes Siqueira,
in verbis
:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.

A determinação para apresentação de comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.]

Portanto, diante do excessivo formalismo em indeferir a petição inicial, entendo ser desnecessário a extinção do feito, uma vez que o recorrente declarou nos autos residir no endereço informado na exordial, sob pena de responsabilização legal.

No caso, o presente feito não comporta o julgamento imediato da causa, visto que não houve a realização da audiência de conciliação e nem apresentação de contestação, sendo devido o prosseguimento do feito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022